Tribunal: TJES
Processo: 5017810-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017810-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: COLECAO TEXTIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA ARBITRADA COM BASE NO § 3º DO ART. 85 DO CPC. CONDENAÇÃO EXORBITANTE. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela empresa COLEÇÃO TÊXTIL LTDA., determinou a redução da multa tributária ao limite de 100% do tributo, a retificação das CDAs para adequação aos parâmetros do Tema 1.062 do STF e, ainda, fixou honorários sucumbenciais com base nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, com base no proveito econômico auferido pela executada. A Fazenda Estadual pleiteia a fixação dos honorários por apreciação equitativa, alegando desproporcionalidade diante da atuação processual reduzida e da elevada repercussão econômica da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o § 8º do art. 85 do CPC para fixar honorários por equidade, mesmo diante de causa com valor expressivo; e (ii) estabelecer se a fixação tarifada de honorários, nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, gera condenação desproporcional à Fazenda Pública em hipóteses de atuação processual limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, mesmo em causas com valor elevado, quando a condenação, ainda que calcada nos percentuais mínimos legais, se revelar desproporcional, injusta ou comprometer a continuidade de políticas públicas.

A aplicação do § 8º do art. 85 do CPC não afasta o sistema legal de remuneração da advocacia, mas o interpreta à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente nos casos em que a atuação do patrono da parte vencedora se restringe a questões exclusivamente de direito, sem complexidade probatória.

No caso concreto, a decisão recorrida fixou os honorários sobre o proveito econômico decorrente da redução de débito fiscal no montante de R$ 6.706.567,06, o que resultaria em verba de natureza excessiva, considerada a singeleza da demanda e o reduzido grau de atuação processual exigido, justificando, assim, a fixação da verba em R$10.000,00, com base na equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando, diante das circunstâncias do caso concreto, a aplicação dos percentuais previstos no § 3º resultar em condenação desproporcional, ainda que o valor da causa ou do proveito econômico seja elevado.

A singeleza da matéria debatida, a ausência de complexidade fática e a atuação restrita do patrono justificam a adoção do critério equitativo, com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade, especialmente quando envolvida a Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
COLEÇÃO TÊXTIL LTDA.
, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada, para o fim de determinar a redução da multa tributária ao limite de 100% do valor do tributo e, ainda, a retificação das CDAs n.º 11601/2022 e 11614/2022, com a adequação dos juros e correção monetária, de modo a não exceder os percentuais fixados pela União, nos termos da tese fixada pelo STF no ARE 1216078 RG (Tema 1.062). Ademais, o juízo de origem condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados com base no art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, inciso I e § 5º do CPC, observando-se os percentuais mínimos sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, na forma escalonada.

Em suas razões recursais, o ente agravante afirma, em síntese, que:
(i)
a fixação da verba honorária, na forma adotada pelo juízo de origem, é desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da modicidade;
(ii)
o valor da condenação em honorários não guarda correlação com a natureza incidental da exceção de pré-executividade, tampouco com a extensão da atuação do patrono da parte excipiente; e que
(iii)
o proveito econômico não é de fácil mensuração no caso concreto, dada a complexidade do cálculo do crédito tributário a ser revisto, o que recomendaria a fixação por equidade, nos moldes do § 8º do art. 85 do CPC. Ao final, pugna pela
reforma da decisão agravada
, a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, ou, subsidiariamente, sejam reduzidos a patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o valor da causa ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em data mais recente, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.415.786
1
, interposto pela União, em que enfrenta de forma pontual a matéria, orientando-se pela possibilidade da fixação equitativa com o propósito de evitar a condenação exorbitante da fazenda recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. [...]

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Referida matéria – possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes – encontra-se afetada pela Corte Constitucional no bojo do Tema nº 1.255, da Repercussão Geral, pendente de julgamento.

No caso concreto, considerando o alto valor da cobrança – na ordem de R$ 6.706.567,06 (seis milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos) – e, por conseguinte, o relevante valor do proveito econômico decorrente do decote do débito tributário determinado pela decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, a fixação de honorários de forma tarifada não se revela adequada, pois, além de desproporcional à atuação processual da parte executada, impõe à fazenda exequente condenação exorbitante.

Nesse contexto, atento aos parâmetros estampados no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando, principalmente, a singeleza da matéria sob exame e o pouco tempo de tramitação da demanda originária, considero adequada o arbitramento da verba honorária na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017810-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
COLEÇÃO TÊXTIL LTDA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão parcialmente diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere ao valor da verba honorária arbitrada.

Verifica-se que o E. Desembargador Relator votou pelo provimento do recurso para, aplicando a técnica da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), reduzir a verba honorária ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, no caso em tela, o valor da cobrança perfaz a quantia de na ordem de R$ 6.706.567,06 (seis milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), de forma que o decote do débito tributário gerou um proveito econômico de vultosa monta para a empresa executada.

Nesse sentido, da análise dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC para arbitramento da verba honorária, nota-se que o patrono da agravada atuou de forma diligente, além de se tratar de execução fiscal de valor expressivo, em que o êxito na exceção de pré-executividade impacta diretamente a saúde financeira da contribuinte e a regularidade do crédito tributário estadual.

Assim, a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme proposto pelo Relator, representa menos de 0,15% do valor da causa, distanciando-se excessivamente da realidade econômica do processo.

Isso posto, considerando o equilíbrio entre a modicidade devida pelo ente público e a dignidade do trabalho advocatício, entendo que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situando-se em patamar condizente com a importância da demanda e com os precedentes desta Corte para casos de similar complexidade.

Por todo o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
DIVERGIR
em parte de seu voto e, embora também dando provimento ao recurso do Estado, fixar a verba honorária sucumbencial, por apreciação equitativa, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora